Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Configurado o estado de emergência do tratamento em razão do diagnóstico com incompetência istmo-cervical e colo curto (gestação de alto risco), deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98.
2. A Lei 9.656/98 é clara ao prever que ao ser fixado prazo de carência, é de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência (Lei 9.656/98 12 V).
3. O art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 13/1998 dispõe que "os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do beneficiário até sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções”.
4. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 5.000,00).
5. Negou-se provimento ao apelo da ré.